Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena total do réu de 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.